Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800612-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO LUIZ SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
121, §2º, II, c/c 14, II, TODOS DO CPB
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (Súmulas nº 52, do STJ e 01, do TJPA).

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Alberto Oliveira do Couto Junior, em favor do nacional FERNANDO LUIZ SANTOS LIMA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente no CTM II, em Ananindeua/PA, cuja decisão é carente de fundamentação idônea, proferida nos autos do Processo Crime de nº 0003670-57.2014.8.14.0077.

Relata que, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/10/2019, formulou pedido de revogação da cautelar, que teve sua apreciação condicionada pelo juízo a apresentação do inquérito policial, Processo nº 0000321-17.2012.8.14.0077, em razão de suposto envolvimento do paciente em crime de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2012.

Informa que apesar de diversos ofícios endereçados à autoridade policial, até o momento não houve a apresentação do citado inquérito, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua prisão cautelar.

Alega ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, gozando o mesmo de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 2677353, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações, que foram prestadas à ID 2714065 e, à ID 2723368, manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por ausência de interesse de agir.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Inicialmente importa ressaltar, que a narrativa dos fatos contida na inicial se mostra confusa,
data venia
, permitindo entendimento diverso com relação ao Processo de nº 0000321-17.2012.8.14.0077, em que o paciente responde em liberdade e que até o momento o inquérito policial não foi enviado ao respectivo juízo, e o Processo Crime de nº 0003670-57.2014.8.14.0077, no qual está preso preventivamente e sustenta está impetração, podendo provocar manifestações equivocadas da Procuradoria de Justiça e informações do juízo, tanto é verdade que na papeleta de distribuição dos autos consta o Processo de referência como sendo o de nº 0000321-17.2012.8.14.0077, quando, na verdade, seria o de nº 0003670-57.2014.8.14.0077, o que determino sua correção pelo setor de distribuição. Assim, passo ao voto.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FERNANDO LUIZ SANTOS LIMA, acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts.
121, §2º, II, c/c 14, II,
todos do PB, sob a alegação de ausência de fundamentação e excesso de prazo na prisão cautelar.

A ausência de fundamentação na prisão do paciente citada na impetração, refere-se à decisão interlocutória juntada à ID 2714065, que se manifestou quanto ao pedido de sua revogação e,
data venia
, constata-se a presença de elementos concretos que a justificam, vejamos:

“Na ocasião, verifico que consta também, às fls. 62-64v, pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela Defesa do acusado FERNANDO LUIZ SANTOS LIMA, argumentando que não subsistem os elementos autorizadores da prisão preventiva. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No presente caso, adianto que o presente pleito não merece ser acolhido, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto não houve mudança no panorama processual.

O peticionamento não traz nenhum elemento apto a modificar a situação fática e processual em epígrafe, de maneira que as argumentações coligidas traduzem mera retórica defensiva, que a meu ver não afastam os fundamentos da segregação cautelar.

De mais a mais, verifico que o ora requerente responde por outro processo na Comarca de Benevides (Processo nº 0000842-52.2019.8.14.0097), onde se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 250 do CP, situação que demonstra que o acusado, em liberdade, está propenso a prática de delitos e representa um perigo concreto a ordem social.” <
sic
>

Como se observa, estão presentes os motivos ensejadores delineados na decisão originária que decretou a prisão cautelar do paciente, como relatado alhures, e que

não foi juntada na impetração, estando a custódia preventiva adequadamente motivada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão de reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal.

Concernente ao alegado excesso de prazo, conforme consta nas informações prestadas pelo juízo, “Os autos do processo nº 0003670-57.2014.8.14.0077 foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, sendo que o juízo está aguardando o seu retorno para decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.”. Assim, não se constata qualquer mora na custódia cautelar do paciente que possa ser atribuído à acusação ou ao Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal poderia ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

Na mesma direção, tem-se que a instrução processual já se encontra encerrada e alcançada, portanto, pelo disposto nas Súmulas nºs 52, do c. STJ e 01, do TJPA:

“Súmula nº 52, STJ
: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo

Súmula nº 01, TJ/PA
: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Para tanto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCÊNDIO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente causaria risco à ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, vez que o agente teria, em tese, ateado fogo à casa vítima "em razão da negativa desta em reatar o relacionamento", fato este precedido de, suposta, ameaça; circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e evidenciam a periculosidade do ora Recorrente, tudo a justificar a prisão decretada em seu desfavor. (Precedentes).

III - Ademais, não se pode olvidar que o Recorrente "é indivíduo assíduo na seara criminal, já foi condenado por vias de fato e igualmente por ameaça (096/2.15.0000987-3 e 096/2.16.0000926-2, respectivamente), tendo por vítima a mesma do presente, encontrando-se em cumprimento de SURSIS", dado que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.

IV - A fase de instrução criminal está encerrada, estando o processo concluso para elaboração da sentença. Assim, fica superada, por ora, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula nº 52/STJ.

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido. (Processo RHC 113701/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0160870-3 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 22/10/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2019)

Ante as
alegações de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 10/03/2020